Tribunal: TJSP
Processo: 1083040-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
A autora interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de procuração com firma reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO
I. CASO EM EXAME
A autora interpôs apelação contra sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, por ausência de procuração com firma reconhecida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em: (i) saber se a procuração apresentada atende aos requisitos legais; e (ii) se a ausência de procuração com firma reconhecida justifica a extinção do feito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A exigência de procuração com firma reconhecida foi fundamentada no Comunicado CG no 02/2017 e no Comunicado CG n. 424/2024, que permitem a adoção de medidas de cautela em casos de indícios de advocacia predatória. A procuração apresentada era genérica, sem especificar o contrato ou a parte contra quem se litiga, justificando a cautela da juíza de primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A exigência de procuração específica com firma reconhecida é válida em casos de indícios de advocacia predatória. A extinção do processo sem julgamento do mérito é correta quando não cumprida a determinação judicial de regularização da representação processual.
Legislação Citada:
CPC, art. 485, IV.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1109180-90.2021.8.26.0100, Rel. Cauduro Padin, 13a Câmara de Direito Privado, j. 13/01/2023.
TJSP, Apelação Cível 1002796-40.2020.8.26.0003, Rel. Heraldo de Oliveira, 13a Câmara de Direito Privado, j. 22/01/2021.
TJSP, Agravo de Instrumento n. 2242572-16.2024.8.26.0000, Rel. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito Privado, j. 18/09/2024.
TJSP, Apelação n. 1143754-71.2023.8.26.0100, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2024.